Tribunal: TJDFT
Processo: 0000508-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça por insuficiência de provas, diante das declarações harmônicas da ofendida, tanto em sede inquisitorial como em Juízo.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima se sinta, efetivamente, intimidada e nem mesmo que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o réu sabia que a genitora da vítima estava ouvindo a ameaça proferida por ele durante uma ligação telefônica.
4. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, incisos I e II, e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, afastar a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime e reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção para 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).